Tribunal: CARF
Processo: 10865.903326/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903326/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
TARCISIA MONICA MAZON GRANUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO DO
RECORRENTE.
Não há qualquer mácula ou nulidade quando o recorrente, ao seu próprio
alvedrio opta pelo recebimento das intimações em meio eletrônico.
DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ELETRÔNICO E POSTAL.
INTELIGÊNCIA DO §4o DO ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72.
A interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, mormente
em atenção à conjunção coordenativa ativa utilizada, deixa claro que, para fins
de intimação, poderá ser utilizado tanto a via postal, quanto a via eletrônica,
desde que autorizada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903326/2015-69
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903326/2015-69

(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TARCISIA MONICA MAZON
GRANUCCI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a manifestação de inconformidade apresentada em
face do despacho decisório que não reconheceu o crédito de R$ 73.810,15 (setenta e três mil
oitocentos e dez reais e quinze centavos), no âmbito do processo de no 10865-903.326/2015-69,
referente ao ano-calendário 2010.
De acordo com o despacho-decisório,
[a] partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
(...)
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de
Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN). (f.154)
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação – cf. f. 02/08,
160/194 – proferido acórdão rejeitando a preliminar de nulidade para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Intimada do acórdão em 11/05/2020 (f. 490), apresentou recurso voluntário em
24/12/2020, defendendo, de início, a tempestividade da insurgência. Pediu ainda fosse
conhecido e provido o recurso voluntário, para o fim de que seja
anulado ou, quando menos, reformado o v. acórdão nos termos
acima trazidos, garantindo-se à Recorrente a restituição integral do
valor recolhido indevidamente à título de IRPF no recebimento de
montante decorrente da venda de participação societária,
devidamente atualizados pela SELIC. (f. 542)
Acuso recebimento de memoriais ofertados pela parte recorrente, os quais
mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903326/2015-69

O recurso voluntário, conforme já relatado, foi interposto dia 24/12/2020 (f.
493), ao passo que a cientificação do acórdão da DRJ ocorreu dia 11/05/2020 (f. 490), quando
procedida a leitura automática de mensagem enviada em seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), nos seguintes termos:
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos
relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
24/04/2020 17:37:07.
Intimação - Outros – N o 0031/2020 - Ciência Acórdão DRJ e Pz.
RV Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data
em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua
Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após
a data de entrega acima informada. (f. 489; sublinhas deste voto)
A recorrente alega que sua “inscrição no DTE foi feita de forma equivocada.
Terceiro, responsável por fazer sua Declaração no Imposto de Renda, se equivocou no momento
de seu cadastro. A expressão de vontade da Recorrente nunca foi receber intimação pelo DTE.”
(f. 519) Confessa, portanto, ser inverídica a alegação de que a forma de intimação teria lhe
gerado “dúvida, confusão e, consequentemente, feri[do] os primados do processo legal,
segurança jurídica, boa-fé e o cerceamento de defesa.” (f. 513) Assim, a recorrente, ao seu
próprio alvedrio – ou de quem confiou transmitisse sua declaração – optou pelo recebimento das
intimações em meio eletrônico, razão pela qual não há que se cogitar qualquer mácula de
nulidade.
Dessa forma, considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e
parágrafo único e art. 56 do Decreto no 70.235/72, bem como em atenção ao fato de que a prática
de atos processuais no âmbito do deste e. Conselho estavam suspensos em decorrência da
pandemia de COVID-19 – vide Portaria CARF no 8.112/2020, Portaria CARF no 10.199/2020 e
Portaria RFB no 543/2020 –, o termo inicial do trintídio legal para apresentação do recurso
voluntário ocorreu em 30 de maio de 2020, chegando ao seu final em 29 de junho de 2020. Por
ter manejado a defesa 7 (sete) meses após findo o prazo, ausente pressuposto extrínseco de
admissibilidade, razão pela qual não há como ser conhecido o recurso.
Acrescento ainda, apesar de ser cônscia não ser este posicionamento uníssono
nesta eg. Turma, a interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 demonstra a
clara opção legislativa pela multiplicidade de domicílios para fins de intimação. Isto porque, o
supramencionado dispositivo põe, ao meu aviso, de forma inequívoca que, para tal fim,
considera-se domicílio do sujeito tributário,
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(destaques deste voto)
As conjunções coordenativas aditivas, à exemplo da empregada no § 4o do art.
23 do Decreto no 70.235/72, expressam a ideia de acréscimo/adição. Em outras palavras,
seguramente é possível afirmar que o contribuinte pode ser intimado não só pela via postal,
como também pelo endereço eletrônico.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.820 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903326/2015-69

Ainda que tivesse sido empregada uma conjunção coordenativa alternativa,
outro não seria o entendimento. É que, para fins de intimação, seria considerado domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal ou o endereço eletrônico. A intimação, portanto,
poderia se dar em quaisquer destas formas.
Sob um aspecto teleológico, o que se almeja com a intimação é que,
seguramente, tenha sido o contribuinte cientificado do ato. Para que seja aventada ofensa aos
princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, precisaria ser demonstrado
que não teria ficado a par da decisão. No caso ora sob escrutínio, conforme já frisado e repisado,
inconteste que fora devidamente intimada via DTE. Se assim é, não há que se cogitar quaisquer
nulidades por ofensa a princípios basilares do nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital